Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-55.2021.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001556-55.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELISMAR PEIXOTO ALMEIDA - CPF: 281.269.471-87 (EMBARGANTE), FELIPE SOARES DE SOUZA - CPF: 024.800.721-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a deserção do recurso por ausência de preparo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao julgar o recurso deserto antes de finalizado o prazo para interposição do agravo interno.

III. Razões de decidir

3. Contradição apta a ensejar embargos deve ser interna, entre fundamentos e dispositivo da decisão, e não entre o julgado e o entendimento jurisprudencial ou da parte.

4. O acórdão impugnado manteve a decisão que reconheceu a deserção, pois a parte foi intimada a comprovar hipossuficiência, teve o pedido de gratuidade indeferido, e não efetuou o recolhimento das custas.

5. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, inexistindo contradição.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente com os elementos dos autos.

7. O prequestionamento explícito dos dispositivos legais é dispensável quando a fundamentação é suficiente e adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna à decisão judicial, entre seus fundamentos e dispositivo. 2. A ausência de preparo, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, justifica o reconhecimento da deserção. 3. Não há obrigação do julgador de enfrentar todos os argumentos das partes se já houver motivo suficiente para decidir."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.03.2019; STJ, AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 04.02.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por ELISMAR PEIXOTO ALMEIDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001556-55.2021.8.11.0049, que, por unanimidade, negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto pela parte embargante, sendo o julgado assim ementado:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e não conheceu do recurso por deserção, diante da ausência de recolhimento tempestivo do preparo, mesmo após intimação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da alegação de hipossuficiência, é possível afastar a deserção do recurso mesmo sem comprovação documental da alegada condição econômica e reabrir o prazo para preparo.

III. Razões de decidir

3. A justiça gratuita foi indeferida por ausência de comprovação adequada da hipossuficiência, mesmo após oportunidade conferida à parte agravante.

4. A parte permaneceu inerte quanto ao recolhimento do preparo, configurando a deserção do recurso.

5. A alegação genérica de dificuldade financeira, desacompanhada de documentação idônea, não é suficiente para afastar a deserção nem justificar reabertura de prazo precluso.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e intimada a parte para recolher o preparo, a ausência de comprovação idônea da hipossuficiência e a inércia quanto ao recolhimento ensejam a deserção do recurso. 2. Não é cabível a reabertura de prazo precluso com base em alegações genéricas de dificuldade financeira."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.020.939/RS, DJe 13.05.2019; TJMT, N.U 1000139-80.2019.8.11.0035, j. 09/04/2025.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição.

Relata, que,
“(...)a r. decisão
entendeu de forma reflexa pela obrigatoriedade do recolhimento do preparo antes de haver a decisão colegiada sobre a concessão ou não do benefício
(julgamento do agravo interno), o que viola o disposto no art. 101, § 2o, do CPC/2015, nos arts. 1.003, § 5o e 1.021 do CPC/2015, o princípio da primazia do mérito (arts. 4o e 6o do CPC/2015), o direito ao julgamento colegiado, e a
hodierna jurisprudência do STJ
”.

Afirma que,
“Feitas estas considerações, resta patente que
uma vez tempestivo o agravo interno interposto
pelo Embargante, não há que se falar em
fluência do prazo deferido para o recolhimento do preparo recursal
,
sob pena de contradição no julgado
”.

Ao final:

“(...)pede e espera, destarte, se digne Vossas Excelências em receber os presentes Embargos de Declaração com Efeitos Modificativos, deles conhecendo, para afinal, julgando-os
procedentes
, para o fim indicado, ou seja, reste sanada a contradição apontada,
a fim de declarar a nulidade da sentença do ID no
169499381
, sendo reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores a decisão de ID
279033867
, haja vista que praticados sem o exaurimento do prazo para interposição do presente agravo interno
.

Ressalta-se que os presentes embargos visam também efeito de pré-questionamento em relação a divergência do r. Acordão exarado nos presentes autos e o entendimento jurisprudencial pacificado no STJ (
REsp n. 2087484/SP
, DJe de 09/10/2023;
EAREsp n. 745.388/RJ
, Corte Especial, DJe de 16/10/2020;
AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG
, Corte Especial, DJe de 25/11/2015)”.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos, uma vez que,
“(...) não houve aplicação do art. 90, §4°, do CPC e essa questão não foi devolvida para análise no presente recurso de apelação interposto exclusivamente pela apelante/embargada e considerar sua aplicação é violar o princípio da proibição da
reformatio in pejus
”
(ID. 174953166).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, opostos por ELISMAR PEIXOTO ALMEIDA contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 1001556-55.2021.8.11.0049, que, por unanimidade, negou provimento ao AGRAVO INTERNO interposto pela parte embargante.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado pela contradição, pois de forma reflexa entendeu pela obrigatoriedade do recolhimento do preparo antes de haver decisão colegiada acerca da concessão ou não da gratuidade da justiça.

Como cediço, apenas a
contradição interna
, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7a edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

Na hipótese, a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante, não vislumbro a alegada contradição, uma vez que o agravo interno manteve inalterada a decisão que não conheceu do recurso, tento em vista a ocorrência de deserção.

Ademais, verifica-se do agravo de instrumento que,
“No caso em análise, observa-se que a parte agravante foi intimada a comprovar de forma adequada sua condição de hipossuficiência (ID 273886864); contudo, apesar de juntar documentos, a justiça gratuita foi indeferida e determinou-se o pagamento das custas processuais (ID 279033867). Transcorrido o prazo para o recolhimento do preparo, a parte permaneceu inerte, razão pela qual foi reconhecida a deserção (ID 281828855)”.

Além disso, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o
decisum
, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Além disso, o Tribunal não está obrigado a responder todas as alegações das partes ou analisar pormenorizadamente, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar o decisum, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tão pouco a responder um a um todos os seus argumentos.

Isso porque, é entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 08.06.2016, DJe 15.6.2016 - Informativo de Jurisprudência n.o 0585).

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória e com fundamentação adequada, percebendo-se inexistência de omissão, contradição ou ausência de fundamentação, porquanto se trata apenas de mero inconformismo do recorrente, o que conduz à rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes
.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)(grifo nosso)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão, também, é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025